Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Apesar de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega expedição de ofício a órgão público, de modo a não representar a completa frustração do direito do credor, notadamente se os elementos dos autos indiquem a recalcitrância em cumprir a obrigação.

2. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.